Tribunal: TJES
Processo: 5014916-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Latrocínio
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014916-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID DOS SANTOS DEMETRIO

COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
REMÉDIO CONSTITUCIONAL IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPOSTA ILEGALIDADE EM FEITO CRIMINAL CUJA SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ TRANSITOU EM JULGADO. CABIMENTO DO
HABEAS

CORPUS
TÃO SOMENTE QUANDO A ILEGALIDADE PUDER SER CONSTATADA DE PLANO. PRECEDENTE. PRETENDIDA REVISÃO DA PENA. MANIFESTO ERRO NO CÁLCULO RELATIVO À TENTATIVA, NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, § 2º, DO CPP.

1. O
habeas

corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade. Precedente do TJES.

2. Diante da manifesta ilegalidade da sentença penal condenatória transitada em julgado, em razão de erro no cálculo da pena, relativo à causa de diminuição da tentativa, na terceira fase da dosimetria, a concessão da ordem de ofício é medida que se impõe, na forma do disposto do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

3. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA, ante a impossibilidade de utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, e, CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO para corrigir o cálculo da pena imposta ao ora paciente nos autos da ação penal nº 0016351-46.2016.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, e conceder a ordem de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014916-18.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVID DOS SANTOS DEMETRIO

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVID DOS SANTOS DEMÉTRIO
,

condenado
nos autos da ação penal nº 0016351-46.2016.8.08.0048
p
ela prática d
o
s
crime
s
de
latrocínio tentado

(art.
157, § 3º, parte final, c/c 4, inc. II, ambos do CP
);

roubo, qualificado pelo
emprego de arma de fogo e
con
curso de pessoas

(art
s
. 157, § 2º, incs. I e II, do CP -
0
2 vezes),

e
roubo, qualificado pelo
emprego de arma de fogo e
con
curso de pessoas, em concurso formal

(arts. 157, incs. I e II, c/c 70, ambos do CP –
0
5 vezes),
apontando como autoridade coatora o
Juiz

de

Direito

da

4
ª

Vara Criminal da Comarca de

Serra
/
ES
.

A
defesa
afirma
que
o juízo sentenciante, por ocasião da terceira fase da dosimetria da pena relativa ao delito de latrocínio tentado, adotou a fração de diminuição de 1⁄2 (metade) para a tentativa (art. 14, II, do CP), contudo, incidiu em
erro material,
tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, quando deveria t
ê-la
fixado 10 (dez) anos.

Requer,
em sede liminar, o reconhecimento da existência de
erro

material

na sentença,
e
consequente
redimensionamento da pena, pleito reiterado no mérito
(Id.
9990764
).

Quanto aos fatos,

colhe-se dos autos que o réu foi condenado ao cumprimento de
42 (quarenta e dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão,
no regime inicial fechado, e pagamento de
187 (cento e oitenta e sete) dias-multa
, pela prática dos crimes já descritos em parágrafo anterior. ( arts. 157, § 3º, parte final, c/c 14, inc. II, ambos do CP; art. 157, § 2º, incs. I e II, do CP; art. 157, § 2º, incs. I e II, do CP
(
02
roubos)
; e art. 157, § 2º, incs. I e II, c/c art. 70, ambos do CP (
05
roubos).

O
paciente interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição.

Apreciando as razões de recurso, esta Segunda Câmara Criminal reconheceu que os
crimes de
roubo ocorreram em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e redimensionou a pena definitiva para
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa
(Id. 10535337).

O
trânsito em julgado da condenação ocorreu em
8/7/2021 (Id. 10537404), o que demonstra que a
impetrante
se
utilizou do
h
abeas

c
orpus
como sucedâneo recursal, pois deveria se valer da ação de Revisão Criminal, q
u
e é a cabível para rescindir a coisa julgada, nos termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

Todavia, os
T
ribunais
S
uperiores entendem pela possibilidade de impetração d
a ação constitucional
em
casos
excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte.

Em idêntico sentido, cito precedente desta Segunda Câmara Crim
inal
:
TJES, Classe:
Habeas Corpus
Crimin
al, 5006498-62.2022.8.08.0000.
Relator:
Des. Adalto Dias Tristão.
Segunda Câmara Criminal, Julg
ado e lido:

22/9/2022
.

E na hipótese,
considerando que a
impetrante pretende a simples correção de um
erro de cálculo
(erro material), situação que admite a
té mesmo a
concessão da ordem de ofício,

na forma do disposto no art. 654, § 2º, do CPP,
passo à análise d
a pena
aplicada ao
réu, pela prática do crime de latrocínio tentado
(art.
157, § 3º, parte final, c/c 4, inc. II, ambos do CP
)
.

Consta que o M
agistrado, na
1ª
fase
da dosimetria, fixou a pena-base em
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na
2ª
fase
, incid
indo a
circunstância da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP),
a reprimenda foi reduzida para
20 (vinte) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na
3ª fase
,
reconhecida a causa de diminuição da
tentativa
, o Juiz de Direito consignou
a redução da
pena pela
1⁄2
(metade)
,
todavia, tornou definitiva a reprimenda e
m

1
3 (
treze
)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
quando deveria ter
fixado
10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Desse modo, constatada a ocorrência de flagrante ilegalidade, o
habeas

corpus
deve ser conhecido e a ordem concedida, para que a pena imposta ao acusado, quanto ao crime de latrocínio tentado, seja readequada para o
quantum
de
10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

E
diante
do co
ncurso material de crimes,
somadas as
pena
s, fica o réu definitivamente condenado ao cumprimento de
22 (vinte dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa
, à razão mínima.

D
ISPOSITIVO:

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10165170),
DEIXO DE CONHECER
da impetração, ante a impossibilidade de utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, e, na forma do disposto do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal,
CONCEDO A ORDEM
DE OFÍCIO
para corrigi
r
o cálculo da pena
imposta a
o ora paciente nos autos da ação penal nº
0016351-46.2016.8.08.0048
.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para não Conhecer da Ação e, para Conceder a Ordem de Ofício.